Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO REJULGADO. CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. Com o rejulgamento do agravo de instrumento originário para aplicação do precedente vinculante no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, aquele acórdão que fixou multa deixou de subsistir, sendo cogente a exclusão da multa por ele fixada.
4. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.